Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.
2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.
3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
5. Sentença mantida.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002250-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (RECORRENTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022